Tribunal: TJMT
Processo: 1008345-52.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008345-52.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - TANGARA DA SERRA (AGRAVANTE), Ministerio Publico de Mato Grosso - Tangara da Serra MT (AGRAVANTE), MPEMT - TANGARÁ DA SERRA (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IRREGULARIDADES
SANITÁRIAS, ESTRUTURAIS E FUNCIONAIS EM ALBERGUE MUNICIPAL
– TUTELA DE URGÊNCIA – MEDIDA QUE ESGOTA O OBJETO DA DEMANDA DE ORIGEM – INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO – ART. 1º, §3º, LEI 8.437/92 – REQUISITO RELATIVO AO
PERICULUM IN MORA
– AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora não seja absoluta a regra segundo a qual não cabe medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação (art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92), é perfeitamente cabível a sua aplicação na hipótese de medidas satisfativas irreversíveis (REsp n. 1.615.687/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 9/9/2016)

Uma vez que as
irregularidades
sanitárias, estruturais e funcionais
apontadas na ação civil pública, por sua natureza, não se mostram emergenciais ou capazes de colocar em risco grave, concreto e atual a saúde e integridade dos usuários e servidores do albergue municipal, mantém-se o indeferimento da tutela de urgência em razão da ausência do requisito relativo ao
periculum in mora
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, nos autos da ação civil pública de obrigação de fazer ajuizada em desfavor do
Município de Tangará da Serra
(Autos nº 1000562-38.2023.8.11.0055), indeferiu o pedido de tutela de urgência por meio do qual o agravante buscava que o ente municipal sanasse, no prazo de 90 (noventa) dias, todas as irregularidades sanitárias, estruturais e funcionais do Albergue Municipal São Judas Tadeu, ao fundamento de esgotar o objeto da demanda e não se verificar a urgência da medida.

Nas razões recursais o agravante defende a reforma da decisão recorrida alegando que,
“Sabidamente, a antecipação de tutela é meio para propiciar ao autor os efeitos da sentença de mérito, total ou parcialmente, antes que esta seja proferida”
e que, estando presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, deve tal medida ser deferida, sob pena de se negar vigência à garantia constitucional do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF).

Acentua, outrossim, que
“ao proferir os argumentos da decisão interlocutória em debate, o magistrado a quo ignorou o §2º, do artigo 1º da Lei n. 8.437, o qual estabelece que a vedação de deferimento de medidas cautelares contra atos do Poder Público não se aplica aos processos de ação popular e de ação civil pública, de forma que descabe fundamentar a sua não concessão com base na lei em questão (...)”
, bem como que
“a regra, segundo a qual não cabe liminar contra a fazenda pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação, não é absoluta”
.

Assevera, ainda,
“que ao contrário do consignado pelo julgador singular, perfeitamente cabível a antecipação da tutela em desfavor da Fazenda Pública no caso em questão, haja vista que não se busca interesse patrimonial, mas sim a preservação da dignidade dos cidadãos que necessitam do referido serviço público, afastando-se, desse modo, as normas processuais que restringem a concessão de tutela antecipada em face do Poder Público, tendo em vista que o objetivo destas é evitar danos irreparáveis à coletividade”
.

Ressalta, nessa linha, que o Albergue São Judas Tadeu é um serviço assistencial essencial
“garantido pela Lei Orgânica de Assistência Social – LOAS (nº. 8.742/93), constituindo atividade que visa dar melhores condições de vida às populações que se encontram em situação de vulnerabilidade ou risco social”
, a fim de se garantir-lhes o mínimo necessário à subsistência e uma vida digna, porém,
“inúmeras irregularidades vem sendo identificadas ao longo dos anos junto ao estabelecimento, sem que o ente público municipal – responsável pela manutenção da casa - tenha adotado todas as providências que lhe cabem para oportunizar aos usuários do serviço condições dignas”
, tendo sido inexitosa a tentativa de solução administrativa do caso.

Acrescenta que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, consubstanciando-se o
fumus boni iuris

“nos elementos colhidos no presente procedimento de que está havendo flagrante desrespeito às normas constitucionais e legais vigentes, como demonstrado anteriormente, através de vistorias realizadas pelo Ministério Público e pela Vigilância Sanitária”
.

Quanto ao
periculum in mora
, salienta que
“é notório, pois, caso continue com as irregularidades, corre-se o risco de o serviço ofertado não trazer as consequências desejadas, pois os albergados necessitam do atendimento eficaz de alta complexidade disponibilizado pelo Albergue Municipal São Judas Tadeu, visto a violação a seus direitos fundamentais de caráter social, o risco do agravo das saúdes física e mental daqueles que fazem uso do serviço”
, estando presente, portanto, o perigo de ineficácia do provimento final.

Ao final, entendendo presentes os requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, o agravante requer a sua concessão de imediato e, no mérito, o provimento do recurso
“confirmando-se os termos da liminar ora pleiteada, sem o prejuízo de analisar o prequestionamento ora formulado, em meio à repercussão geral da controvérsia subjacente ao presente recurso”.
(Id 164753663)

O recurso foi recebido no efeito meramente devolutivo (Id 165172175).

Em contrarrazões o Município de Tangará da Serra refutou as alegações do agravante, sustentando que a medida pleiteada esgota o objeto da demanda e a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência e requerendo, ao final, o desprovimento do recurso (Id 171707661).

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. José Antônio Borges Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso, argumentando a flexibilização da vedação contida no art. 1º, §3, da Lei federal nº 8.437/92 e que,
“Da análise dos documentos acostados à inicial, é possível se constatar a probabilidade do direito, uma vez que é dever do Estado (gênero) fornecer a efetiva dignidade da população, especialmente no caso em tela, de prestar serviço assistencial às pessoas que precisam de abrigo temporário. Quanto ao perigo de dano, este reside no fato de que, caso não seja determinada a obrigação de fazer com urgência, a população sofrerá as consequências”.
(Id 174027664)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A 1ª Promotoria Cível da Comarca de Tangará da Serra ajuizou ação civil pública em desfavor do Município de Tangará da Serra em razão de inúmeras irregularidades estruturais, documentais e de pessoal no Albergue Municipal São Judas Tadeu, detectadas em vistoria realizada no imóvel, requerendo a concessão de tutela de urgência para que o ente municipal seja compelido a saná-las no prazo máximo de 90 dias, sob pena de multa de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Referidas irregularidades seriam as seguintes:

“1) Providenciar CNPJ próprio;

2) Providenciar Alvará de Autorização Sanitária da Unidade;

3) Providenciar Alvará do Corpo de Bombeiros;

4) Providenciar registro no Conselho Estadual de Assistência Social;

5) Providenciar a disponibilização de 01 banheiro (lavatório, sanitário, chuveiro) para cada 10 (dez) pessoas atendidas;

6) Providenciar a verificação periódica dos alimentos a serem disponibilizados aos abrigados, a fim de evitar que sejam utilizados alimentos com prazo de validade expirado no preparo dos alimentos;

7) Providenciar a adequação dos quartos de 04 a 06 pessoas com armários para a guarda individualizada dos pertences pessoais;

8) Providenciar a dispensação de kit de higiene diferenciado para homens e mulheres, de acordo com as peculiaridades de cada sexo;

9) Providenciar a realização de dedetizações periódicas do edifício;

10) Providenciar a disponibilização de sala específica para a equipe técnica;

11) Providenciar a contratação de equipe técnica, nos termos da NOB-RH/SUAS 2011 (cuidadores, auxiliares cuidadores, assistentes sociais, psicólogos, motorista), a fim de que o serviço prestado seja adequado e eficiente ao fim que se destina;

12) Providenciar o comparecimento periódico (quinzenal) do CAPS na instituição para atendimento dos albergados;

13) Providenciar a definição das regras referentes ao período de permanência dos albergados na instituição;

14) Providenciar a disponibilização de manual com as informações básicas para acesso aos albergados, com as respectivas normas e regras da instituição;

15) Adquirir colchões e travesseiros com revestimentos impermeáveis, para se evitar percevejos, fungos, etc;

16) Construir uma janela na sala administrativa;

17) Colocar telas, portas e janelas na cozinha da instituição;

18) Realizar o descongelamento de alimentos de forma correta e higiênica, não deixando exposto ao tempo;

19) Realizar a identificação da validade dos produtos abertos;

20) Providenciar certificado de controle de vetores e pragas;

21) Providenciar certificado de limpeza de reservatório de água e filtro bebedouro;

22) Providenciar certificado de limpeza de ar-condicionado;

23) Providenciar capacitação contínua aos funcionários que trabalham no local;

24) Providenciar vistoria frequente por parte da Vigilância Sanitária;

25) Providenciar acompanhamento de nutricionista;

26) Por fim, que o Conselho Municipal de Assistência Social realize visitas e vistoria no albergue, informando ao Ministério Público e ao Juízo as irregularidades encontradas”.

Após ouvir o Município de Tangará da Serra, o juízo
a quo
prolatou decisão indeferindo a tutela de urgência pleiteada, pelos seguintes motivos:

“
(...) Pois bem, o Ministério Público requer, liminarmente, a concessão de tutela provisória para que no prazo máximo de 90 dias, o Município de Tangará da Serra, seja compelido na obrigação de fazer, consistente em anular sanar todas as irregularidades encontradas nas vistorias realizadas junto ao Albergue Municipal. Afirma que resta demonstrada a urgência no caso, eis que há necessidade de adotar meditas corretivas nas estruturas do referido albergue, além de diversas outras medidas administrativas.

A medida liminar apenas será concedida se observados, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como não se vislumbre a possibilidade irreversibilidade do provimento antecipado. De outro lado, não há como ignorar o artigo 1º, §3º, da Lei federal nº 8.437/92, o qual veda expressamente a concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública que antecipe, no todo ou em parte o objeto da ação.

No caso em comento não há como se conceder a liminar neste momento processual, eis que é exatamente o que se busca no pedido principal, ou seja, sanar todas as irregularidades encontradas pelo autor. Ademais, podemos ver que se trata de um problema antigo, de modo que resta afastada a urgência alegada.

Constatado que se almeja, em sede de liminar, esgotar o objeto da Ação Civil Pública, porquanto se confunde com o próprio mérito da demanda, convém em prol da melhor técnica processual e da segurança jurídica, indeferi-la.

Dessa forma não há como se apreciar a questão neste momento, sendo certo que o mérito não se trata de nada complexo, porém se faz mister oportunizar a defesa pelo requerido, garantindo o contraditório sem esgotar a demanda neste momento.

Assim, tendo em vista o acima exposto, ausente um dos requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de antecipação de tutela, eis que ausente a urgência da medida (...)”
. (Id 110699331 – autos originários)

Em que pesem os eloquentes argumentos expendidos pelo apelante na tentativa de modificar a decisão recorrida, tenho que esta deve ser mantida inalterada.

Primeiro, porque, de fato,
embora não seja absoluta a regra segundo a qual não cabe medida liminar contra a Fazenda Pública que esgote no todo ou em parte o objeto da ação (art. 1º, §3º, da Lei nº 8.437/92), é perfeitamente cabível a sua aplicação na hipótese de medidas satisfativas irreversíveis, o que se constata no caso dos autos.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“O art. 1º, §3º, da Lei 8.437/92, que estabelece que não será cabível medida liminar contra o Poder Público que esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, refere-se "às liminares satisfativas irreversíveis, ou seja, àquelas cuja execução produz resultado prático que inviabiliza o retorno ao status quo ante, em caso de sua revogação" (REsp 664.224/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe de 1.3.2007, p. 230)”
. (REsp n. 1.615.687/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 9/9/2016.)

Segundo, porque a concessão de tutela de urgência subordina-se à demonstração cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade do direito invocado (
fumus boni iuris
) e ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
), bem como a possibilidade de reversibilidade da medida.

No caso em tela, porém, não restou demonstrado o indispensável requisito do
periculum in mora
, traduzido na existência de risco de dano ou de comprometimento ao resultado útil do processo.

Com efeito, como bem ressaltou o magistrado de piso ao indeferir o pedido de tutela de urgência feito pela parte agravante,
“se trata de um problema antigo, de modo que resta afastada a urgência alegada”
(Id 164753667).

Ademais, embora graves algumas das
irregularidades
sanitárias, estruturais e funcionais
apontadas pelo
Parquet
no Albergue Municipal São Judas Tadeu, elas, por sua natureza, não parecem ser emergenciais ou capazes de colocar em risco grave, concreto e atual a saúde e integridade dos albergados ou dos servidores que ali atuam durante a tramitação do processo, mormente porque muitas delas são inaplicáveis à instituição e outras já foram supridas pelo ente municipal, como se vê dos documentos colacionados aos autos de origem, sendo necessária, portanto, a instrução probatória para a aferição de quais apontamentos ainda pendem de regularização.

Enfim, seja porque a concessão da tutela de urgência, no caso, esgota todo o objeto da demanda de origem, seja porque não evidenciada a possiblidade de a decisão causar lesão grave ou risco à utilidade do processo, impõe-se a manutenção de seu indeferimento pelo juízo
a quo
.

Posto isso, nego provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, mantendo a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2023